Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-83.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-83.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TSIE TEMRITE - CPF: 948.942.991-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TSIE TEMRITE - CPF: 948.942.991-00 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA –CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Sem menoscabo da capacidade civil dos indígenas e da liberdade contratual,
a validade do contrato imputado, quando verificada concretamente a hipervulnerabilidade, exige, para além da observância da forma, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, que pressupõe a informação prévia, clara e didática a respeito de todas as implicações econômicas da avença.

2. Ausente a prova da regularidade do contrato de mútuo consignado, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados a esse título.

3. Não há dano moral sem violação a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelo autor,
TSIE TEMRITE
, e pelo réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória, proposta por
TSIE TEMRITE
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e condenar o réu à restituição em dobro dos valores cobrados do autor, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O autor pugna pela majoração da indenização por danos morais.

O o réu defende a validade da contratação e das cobranças derivadas, postulando o afastamento da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, alegando que a demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

Afirmou que, ainda que a contratação tivesse ocorrido, teria a ré se aproveitado da idade, do grau de instrução e da condição socioeconômica do suposto cliente para lhe impor contrato excessivamente oneroso, violando o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e, em especial, o dever de informação a respeito do negócio jurídico celebrado.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, ao fundamento de que a ré comprovou a existência e a regularidade da contratação.

Por força do art. 1.013, §1o do CPC, compete ao tribunal a análise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, relativas ao capítulo impugnado. Assim, é certo que o apelo, nos termos propostos pelo autor, devolve ao órgão recursal a análise do tópico atinente à existência e validade da contratação.

Fixadas essas premissas, é de ser ressaltado que a parte autora é pessoa indígena e idosa, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial.

Nesse contexto, é imprescindível a demonstração de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi impingido e que comprometeria parcela substancial de verbas alimentares.

O art. 39, IV do CDC rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços, a demonstrar que, embora o consumidor em geral seja reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo, há consumidores cuja vulnerabilidade é superior à média, e que, por isso mesmo, demandam tratamento especial dentro do mesmo microssistema normativo.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante do desequilíbrio observado no caso concreto.

E a higidez da declaração de vontade não coaduna com uma falsa percepção da realidade, ou com o total desconhecimento a respeito das circunstâncias do negócio jurídico por parte do contratante hipervulnerável, seja espontaneamente em razão de suas condições pessoais, seja porque provocado maliciosamente por terceiro.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Considerando a ausência de prova por parte da ré, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Por fim, o dano moral não restou configurado, considerando que a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a direito da personalidade, além da multiplicidade de demandas idênticas propostas pela pretensa vítima.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, de modo a:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar o requerido à restituição
simples
dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, e; (iii) declarar a sucumbência recíproca para condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da d. relatora com a observação de que, quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) verifica-se que o autor propôs
7 Ações
com o mesmo argumento aqui apresentado, sendo cinco delas contra o réu. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Por conseguinte, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento indevido.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora com os apontamentos do Des Rubens.

EM 25 DE MAIO DE 2022:

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022